Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTO DE ESCOLA PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO.

1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem relevante valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, aptas a sustentar o decreto condenatório pelos crimes de tráfico de drogas e de resistência.
2. O fato de o réu desferir chutes contra os policiais que efetuaram a prisão em flagrante é suficiente para caracterizar o crime de resistência.
3. O crime de tráfico de entorpecentes, praticado nas proximidades de escola pública, autoriza a majoração da pena na forma do inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, ainda que o crime não tenha atingido diretamente alunos ou funcionários do estabelecimento.
4. Consoante entendimento jurisprudencial com o qual coaduno, no cálculo da pena-base é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial analisada negativamente. Na hipótese, necessária a redução da pena-base determinada na instância a quo para que o acréscimo, em razão dos maus antecedentes, se amolde ao patamar recomendado e mais favorável ao réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.